Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE MOMENTÂNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO, COM MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao afastamento da multa cominatória fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer. O agravante sustenta a impossibilidade momentânea de cumprimento da obrigação judicial — consistente na regularização do Condomínio Parque Flamboyant junto ao cartório de Registro de Imóveis — em razão da dependência de instalação de rede elétrica trifásica por terceiros (Município de Alexânia e concessionária de energia), requerendo a exclusão ou suspensão da multa. O pedido de efeito suspensivo foi deferido monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependência de atuação de terceiros (Município e concessionária) configura justa causa ou fato superveniente apto a afastar a incidência da multa cominatória; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão temporária da multa até a apuração da possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e pode ser excluída quando houver justa causa para o descumprimento da obrigação.
4. A alegação de impossibilidade de cumprimento com base em ato de terceiro não afasta, por si, a exigibilidade da obrigação, sobretudo quando a parte assumiu contratualmente o dever de entrega do imóvel regularizado, prevendo-se a necessidade de articulação com entes públicos.
5. A defesa fundada em justa causa ou em fato superveniente deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento; sua rediscussão na fase de cumprimento configura inovação processual preclusa.
6. Ainda que eventual impossibilidade de cumprimento deva ser aferida na origem, sua mera alegação não obsta a eficácia da sentença transitada em julgado nem suspende, de imediato, os efeitos da multa, que permanece devida até apuração formal da inexequibilidade (art. 816 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, 525, §1o, IV e VI, 537, §§1o e 4o, e 816; CC, art. 248.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993626, 0705904-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 29.05.2025; Acórdão 1874945, 0703191-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05.06.2024, DJe 28.06.2024.

(m)